Tribunal: TJES
Processo: 5000667-12.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-12.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RECORRIDO: LAURIANO HAASE e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória, na qual o requerente afirma que possui um contrato de financiamento de veículo junto aos requeridos, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas. Segue narrando que, no dia 15/07/2022, entrou em contato com o primeiro requerido, através do site indicado no carnê de pagamento (www.santanderfinanciamentos.com.br), visando quitar o financiamento antecipadamente. Nessa toada, aduz que foi direcionado para um atendimento via whatsapp, através do número (11) 9 9373-6569, ocasião em que foi informado exatamente do valor que faltava para que a quitação fosse realizada. Na sequência, aduz que recebeu o boleto de quitação em seu e-mail e efetuou o pagamento. Não obstante, alega que, após o pagamento do valor, descobriu que foi vítima de um golpe, pois o valor pago foi creditado em uma conta desconhecida pelos réus. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando a condenação dos requeridos à devolução do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 5802205) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ISTO POSTO, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para CONDENAR os réus, solidariamente, à devolução simples do valor do boleto pago e não creditado ao cedente, que totaliza R$3.571,92 (três mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerada a data do pagamento do boleto. Outrossim, REJEITO o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, REJEITO o pedido de condenação do requerente em litigância de má-fé. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado. A parte requerida requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda. A parte requerente, por sua vez, pugnou pela concessão da indenização por danos morais.(IDs 5802207)(IDs 5802212)

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida, que pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 5804397)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto pela requerida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, no que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva entendo que esta não deve prosperar, pois a parte ré não produziu nenhuma prova da alegada cessão de crédito, a não ser um print de tela que consta da folha 15 da peça de defesa, sendo certo que constitui documento unilateral e não tem força probatória. Ademais, verifica-se que a situação narrada nos autos aconteceu no mês de julho de 2022 e a suposta cessão de crédito em setembro de 2022, de modo que, ao tempo dos fatos, não há dúvidas de que o contrato era de responsabilidade da parte ré.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Analisando o conjunto probatório carreado para os autos, verifico que o autor anexou, sob os ID’s de n.º 16586801, 16586802, 16587153, 16587154 e 16587155, documentos que demonstram o contato havido via whatsapp, onde lhe foi informado o valor para quitação, ocasião em que pediu que o boleto fosse enviado para seu e-mail. Além disso, resta demonstrado o pagamento do boleto, contudo, o comprovante atesta que o valor foi creditado em uma conta do Banco C6 S/A, e não em favor dos requeridos.

Nesses moldes, a fraude praticada por terceiro quando da emissão ou impressão do boleto não exime o banco de sua responsabilidade perante o consumidor, pois, como se sabe, a Súmula n.º 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por fim, impende ressaltar que é certa a obrigação do banco em arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto pelo requerente LAURIANO HAASE:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte requerente, ora recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente em virtude do boleto fraudado, entendo que impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a requerente, ora recorrente, pelos danos morais sofridos.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$3.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Ressalta-se que entendo que a indenização deve se apresentar justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da requerida, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 3.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)